Tribunal: TJES
Processo: 5000308-39.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-39.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MOIZES ROZENDO PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível e tempestivo.

A recorrida pugna pela concessão da gratuidade da justiça, a qual defiro nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Embora seja dispensável o relatório, o caso vertente carece de esclarecimentos para melhor compreensão da demanda.

Trata-se de ação declaratória de inexistência contratual, consubstanciada na negativa de pactuação, na qual são cumulados pedidos sucessivos para fazer cessar os descontos, condenar em restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, bem como por danos morais.

A causa de pedir consiste na alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, sob a rubrica de empréstimo sobre a RMC (reserva de margem consignada). A requerente alega que jamais teria efetivado contrato de crédito com a requerida, mormente a espécie de Cartões de Crédito de Margem Consignada (RMC), sendo que os descontos efetivados pela instituição financeira teriam sidos constituídos unilateralmente, posto que jamais recebera o crédito ou tenha usado qualquer cartão de crédito vinculado à requerida. Alega ainda que, por desconhecer tal transação, trata-se de negócio jurídico com vício de validade por ausência do deveres de boa-fé, no seu espectro de informação certa e adequada do fornecedor.

Em sede de contestação (ID 10746228), a requerida apresenta documento que supostamente constituiria o negócio jurídico consistente em crédito bancário – saque mediante utilização de cartão de crédito consignado (formalizado e assinado presencialmente), bem como outros documentos, em especial, aqueles referentes ao histórico das faturas do cartão existentes até a data da contestação.

Sobre as alegações deflagradas em contestação, a requerente apresentou réplica (ID 10746245), oportunidade em que reitera que não contratou cartão de crédito, não recebeu nem utilizou o cartão, esclarecendo que procurou o banco para fazer empréstimo consignado.

Em sede de

sentença (ID 10746257), após afastar as teses preliminares, o mérito foi julgado pelos seguintes fundamentos:

[...] Na hipótese, é perfeitamente aplicável o Estatuto Consumerista, a teor de seus artigos 2º e 3º.

Não de outro modo, o enunciado nº 297 da súmula do STJ é explícito ao corroborar o Estatuto, prescrevendo que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Muito bem. O autor Moises Rozendo Pereira propôs esta demanda em face do Banco BMG S/A alegando que a instituição financeira passou a realizar descontos em sua conta um contrato de cartão de crédito que não contratou.

Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, a declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito e a condenação por danos morais diante do constrangimento enfrentado.

A autora comprova por meio do extrato bancário do id. 27518319, descontos referente a “EMPRESTIMO SOBRE A RMC”.

Em defesa, a instituição financeira afirmou a existência da contratação de cartão de crédito.

Em que pesem as alegações da empresa requerida, compulsando os autos, noto a ausência de documento que possa corroborar a existência de contratação e, por conseguinte, do débito descontado do benefício previdenciário do autor.

O réu, para a finalidade de comprovar a regularidade dos descontos, deveria ter juntado aos autos os contratos nº 8485205 e 10867521, no qual previsto o cartão de crédito consignado com direito do banco ao desconto destas parcelas mensais. O banco réu, todavia, juntou aos autos, nos ids. 31149886 e 31149887, contratos diversos do discutido no presente feito.

Cumpre salientar em princípio que o ônus da comprovação da regularidade do contrato cabe à instituição requerida. Isso porque tendo a autora afirmado a inexistência do contrato, a ela jamais poderia ser atribuído o dever de comprovação de fato negativo, e a ré, por seu turno, não logrou êxito em provar a existência do contrato, pois nenhum documento idôneo capaz de comprovar a exigibilidade do débito acompanhou a peça de defesa.

Com efeito, considerando o acesso às informações e à técnica necessária para a produção da prova que o requerido possui, a ele não seria difícil a prova, bastando que trouxesse aos autos o contrato de crédito pessoal informado ou instrumento equivalente que indicasse a contratação.

Nenhum documento apresentou para demonstrar a regularidade na contratação, como deveria, sequer contrato, gravação ou qualquer outra forma, atentando-se que ficou inerte quando da determinação de especificação de outras provas que pudessem subsidiar suas pretensões.

Como dito, era simples a produção de provas pelo banco réu, para demonstrar a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, bastava apresentar o contrato com assinatura e documentos pessoais.

Assim, não havendo nos autos documento hábil a provar a avença entre as partes, de rigor o reconhecimento da inexistência do contrato, bem como da inexigibilidade do valor debitado do benefício da autora.

Quanto à repetição em dobro, a autora fará jus à restituição dos valores descontados de forma simples.

Entende-se que não é possível a condenação à restituição em dobro. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta arbitrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No entanto, houve a modulação dos efeitos desse entendimento, tendo a Corte Superior decidido que, como se trata de modificação de posicionamento antes dominante, a nova tese deve ser aplicada apenas aos indébitos cobrados após a data da publicação do acórdão, o que não é o caso dos autos.

Assim, prevalece o entendimento anterior, no sentido de que a incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor depende de prova de que houve má-fé na realização da cobrança indevida, sendo que, na hipótese, não há prova de tal requisito.

Nesse passo, em adstrição ao pedido e ao quanto se provou, impõe-se a devolução de R$1.734,08 (mil e setecentos e trinta e quatro reais e oito centavos), conforme histórico de crédito de id. 27518319.

De outra, no que pertine ao dano imaterial, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que este tem-se havido por presunção, in re ipsa, pois resta configurada a privação de parte do benefício previdenciário do requerente, de natureza alimentar, em decorrência dos descontos indevidos realizados pela instituição financeira demandada.

Sobre o tema, cito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Desconto indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário do autor. Procedência. Ré responsável pela efetivação dos descontos indevidos. Pertinência subjetiva para a demanda caracterizada. Preliminar afastada. Restituição de forma simples. Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 42, do CDC. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório que deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1000140-94.2019.8.26.0246; Ac. 13449270; Ilha Solteira; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 01/04/2020; DJESP 17/04/2020; Pág. 1812)

Nessa ordem de intelecção, resta apenas a definição do montante do valor da indenização pelos danos morais.

No particular, não há na legislação critérios objetivos para o cálculo da reparação pecuniária do dano moral, que deverá ser fixada por arbitramento, segundo as peculiaridades de cada caso, tendo-se em vista que a quantia deverá representar uma satisfação para a vítima e ao mesmo tempo, causar no ofensor um impacto que o obrigue a mudar sua conduta. A conduta das partes, condições econômicas do ofendido e do ofensor e a gravidade do dano são de suma importância dentre os fatores hauridos da experiência comum. O valor da indenização deve ser arbitrado considerando, ainda, que deve servir como fator de reparação à lesão sofrida pela autora e também, deve ter caráter pedagógico de forma a desestimular comportamento semelhante ao praticado pelo réu.

Relativo ao montante compensatório, é do magistério de Humberto Theodoro Júnior:

“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.” (Dano Moral, Editora Juarez de Oliveira, 2ª edição, 1999. p. 43)

A extensão do dano moral, em relação ao requerente, alcança sua verba alimentar mensal. A requerida, por outro lado, é empresa com capacidade financeira, de modo que a indenização não pode ser fixada em patamar diminuto, sob pena de não cumprir sua função pedagógica.

Assim, tenho que a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) esteja adequada à lide, sem representar ganho injustificado ou penalidade excessiva, considerando o impacto dos valores das parcelas mensais e a quantidade de cobranças lançadas ao longo dos anos, que necessariamente impactam na mensuração da ofensa sofrida. Sobre este montante deverá incidir correção a partir da presente data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o primeiro desconto efetivado, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Oportunamente, indefiro o pedido de compensação realizado pelo requerido, tendo em vista que, conforme entendimento desta magistrada, o depósito de id. 31149884, refere-se ao contrato de id. 31149887, diverso daquele discutido nos autos.

Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao débito identificado no histórico de crédito do id. 27518319; b) condenar o requerido a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado) c) condenar a parte requerida a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$ 1.734,08 (mil e setecentos e trinta e quatro reais e oito centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado).

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

[...]

Irresignado, o banco apresentou recurso inominado (ID 10746265) almejando reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos feitos na exordial.

Contrarrazões apresentadas no ID 10746276.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que, no mérito, a sentença deve ser reformada.

De plano afasto as preliminares do recurso, adotando para este capítulo os fundamentos expostos na sentença, acrescentando que a hipótese dos autos congrega pretensão revisional de contrato bancário, o que importa em prescrição decenal.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. SUCESSÃO NEGOCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIDO. 1. Recurso especial interposto em 09/11/2020 e concluso ao gabinete em 11/04/2022. 2. Cuida-se de ação revisional de contratos.3. O propósito recursal consiste em determinar o prazo prescricional de contratos que tiveram sucessão negocial. 4. A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.5. Havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, é a data do último contrato avençado que deve contar como prazo prescricional. 6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.996.052/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Quanto ao mérito, constato o
error in judicando
na sentença. Isso porque a premissa do julgamento de mérito refere-se a ausência de provas do contrato do cartão de crédito, posto que, segundo o juízo de piso, o banco teria juntado contratos que não se referem aos fatos discutidos nos autos.

No bem da verdade, os contratos apresentados referem-se sim aos descontos no benefício previdenciário.

A origem da confusão decorre de uma questão pontual na análise dos registros da numeração dos contratos no órgão previdenciário, posto que os números e códigos utilizados internamente pela previdência são diversos dos registrados pela instituição financeira.

Tal esclarecimento ficou bem detalhado pelo banco, tanto na contestação quanto nas razões recursais. Vejamos:

“Observe-se que o código de reserva de margem (RMC), apesar de constar no extrato do benefício como número de contrato, referido número trata-se de numeração interna do INSS, gerado por aquele órgão, possibilitando o desconto para o contrato. Logo, o código de reserva de margem perante o INSS serve, exclusivamente, para identificação interna perante o órgão”

E justamente por causa desta confusão o juízo de piso teria concluído pela não comprovação, pelo banco requerido, acerca da existência de um contrato que legitimasse os descontos, alcançando o julgamento do mérito por base nessa premissa.

Assim, identificado o erro no julgamento, não há outra solução a não ser a reforma da sentença.

Nesse mister, verifico que os pedidos do recorrente merecem parcial provimento.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

O caso em questão perpassa por nítida pretensão declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado junto ao banco, tendo dirigido sua manifestação de vontade para contratação de empréstimo consignado, o que, diante da inversão do ônus da prova, impõe ao fornecedor comprovar a existência legítima da pactuação.

Nesse espeque, o objeto litigioso não se refere a mera existência de contratação pela parte requerente, mas sim ao objeto contratado diverso do pretendido e a validade do negócio jurídico levado a efeito.

Como resultado, muito embora a requerida tenha apresentado instrumento de formalização de um contrato, verifico que a instituição bancária desincumbiu-se de comprovar a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, mormente quanto ao seu dever de informação adequada para tomada de decisão esclarecida.

Não bastasse, instituição financeira não traz aos autos documentos capazes de comprovar que o recorrido tivesse recebido o cartão de crédito e que o tenha utilizado para compras (não há sequer uma fatura demonstrando o efetivo uso), o que denota o desconhecimento do consumidor sobre a existência do serviço de cartão de crédito.

No mais, a transferência bancária descortina objeto típico da relação de fornecimento de empréstimo, fato que, aliado a ausência de pagamento voluntário das faturas, revela a ilusão ao consumidor de que os valores tomados como empréstimo estavam sendo mensalmente amortizados pelos descontos em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, os elementos probatórios dos autos robustecem a afirmação da consumidora de que teria dirigido sua vontade para a tomada de dinheiro por meio de empréstimo consignado.

Vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado.

Assim como em tantos outros, o caso dos autos revela a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem infindáveis juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Nesses moldes, entendo que houve também, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Além disso, constata-se a total desproporção entre os valores descontados do benefício previdenciário em relação aos valores tomados como “empréstimo”, gerando demasiada onerosidade. O que enseja, a par dos já mencionados vícios, mais uma nulidade contratual, para a qual, inclusive, o diploma legal consumerista é cristalino:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Destarte, considerando as circunstâncias peculiares ao caso, não vejo outro caminho senão a revisão do contrato diante dos reconhecidos vícios na sua formação, principalmente em relação ao consentimento do consumidor que flagrantemente pretendia a contração de empréstimo consignado, o qual não fora efetivado por violação da boa-fé objetiva e seus deveres laterais. Bem como pelo reconhecimento da nulidade de pleno direito, ante a demasiada onerosidade que foi e continuaria sendo imposta à autora caso o negócio jurídico (cartão de crédito consignado) continuasse em vigor.

No tocante a restituição dos valores, o entendimento prevalente das cortes superiores é de que o disposto no Art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Contudo, considerando tratar-se de recurso exclusivo do requerido, impõe-se a vedação da reforma para pior (
non reformatio in pejus
), razão pela qual hei por bem manter os valores fixados na sentença a título de reembolso, bem como na forma de repetição simples, todavia, considerando a origem contratual, devem ser aplicados a correção monetária a partir do desembolso e os juros desde a citação.

Por consequente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora, defiro o pedido formulado pelo recorrente para compensação dos valores emprestados, os quais devem ser monetariamente corrigidos, a partir da data do desembolso.

No que atine à reparação dos danos morais, a situação dos autos configura patente falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes a prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que arbitrar o valor de R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, compensando adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, reformar a sentença nos seguintes termos:

a)
DECLARAR
inexistente a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignada, devendo ser cancelado o cartão de crédito consignado;

b)
CONDENAR
o requerido à devolução de R$ 1.734,08 (mil e setecentos e trinta e quatro reais e oito centavos), na forma simples, referente aos valores descontados abusivamente, incidindo correção monetária a partir do desembolso e os juros desde a citação;

c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devendo incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e:

d)
DETERMINAR
a compensação do valor de R$ 1.077,99 (mil e setenta e sete Reais e noventa e nove Centavos), tomado por empréstimo pela requerente, monetariamente corrigidos a partir da data do desembolso.

e) DETERMINAR
ao requerido o cancelamento de todos os débitos havidos em seus sistemas referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome, bem como proceder a baixa das anotações junto à autarquia previdenciária a fim de cessar os descontos.

Considerando o provimento parcial do recurso, isento as partes do pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)